Tribunal: TJPA
Processo: 0010228-73.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010228-73.2016.8.14.0045

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES CARNEIRO, DINALVA ALMEIDA BRITO RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ANTONIO RODRIGUES CARNEIRO, DINALVA ALMEIDA BRITO RODRIGUES, JASUELI LEMES DOS SANTOS, WEBER CARDOSO DA CRUZ, W J COMERCIO DE RECARGAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Dinalva Almeida Brito Rodrigues e Antônio Rodrigues Carneiro contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, constituindo título executivo judicial para cobrança de dívida oriunda de contratos bancários vinculados à operação de crédito “BB Giro Recebíveis”. Os apelantes alegaram ausência de memória discriminada do débito, ilegitimidade passiva, inexistência de anuência válida nos contratos e falsidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais, requerendo a realização de perícia grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição de título executivo judicial em ação monitória pode subsistir diante da impugnação específica da autenticidade das assinaturas constantes dos contratos bancários; e (ii) estabelecer se o indeferimento da perícia grafotécnica requerida pelos réus configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação específica da autenticidade de assinatura em documento particular transfere à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

4.

A fé do documento particular cessa quando sua autenticidade é impugnada, permanecendo controvertida até a efetiva comprovação da veracidade da assinatura, conforme dispõe o art. 428, I, do CPC.

5.

A controvérsia acerca da autenticidade das assinaturas constantes dos contratos bancários exige a realização de perícia grafotécnica, sobretudo quando requerida desde a fase dos embargos monitórios.

6.

O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção da prova pericial indispensável viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

7.

O Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ firmou entendimento de que compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário juntado aos autos.

8.

O julgador, sem qualificação técnica, não pode substituir-se ao perito para concluir subjetivamente acerca da autenticidade de assinaturas controvertidas.

9.

A constituição de título executivo judicial fundada em contratos cuja autenticidade permanece controvertida configura cerceamento de defesa e impõe a cassação da sentença para reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a veracidade do documento.

2.

A realização de perícia grafotécnica é imprescindível quando houver controvérsia específica acerca da autenticidade de assinatura em ação monitória.

3.

A constituição de título executivo judicial sem produção da prova pericial requerida configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV. CPC/2015, arts. 6º, 428, I, 429, II, 700, §2º, I, e 1.026, §2º. CC, art. 827.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021 (Tema Repetitivo 1.061). TJPA, Apelação Cível nº 0002761-03.2006.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.10.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 02/06/2026 a 11/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por Dinalva Almeida Brito Rodrigues e Antônio Rodrigues Carneiro contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção/PA, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, que objetivou a constituição de título executivo judicial para cobrança de dívida oriunda de contratos bancários celebrados pela empresa W J Comércio de Recargas Ltda., vinculados à operação de crédito denominada “BB Giro Recebíveis”, no valor atribuído à causa de R$ 356.984,82.

Consta dos autos que a instituição financeira autora sustentou a inadimplência da empresa devedora principal, bem como a responsabilidade solidária dos corréus vinculados às garantias contratuais firmadas no âmbito das operações de crédito celebradas perante o Banco do Brasil S/A. Em sede de embargos monitórios, os ora apelantes insurgiram-se contra a pretensão autoral, alegando, em síntese, irregularidades formais na constituição do débito, ausência de memória discriminada de cálculo, ilegitimidade passiva, inexistência de anuência válida quanto aos contratos celebrados e nulidade das garantias atribuídas aos recorrentes.

Sobreveio sentença de mérito, por meio da qual o magistrado singular rejeitou as teses defensivas deduzidas pelos embargantes, reconhecendo a higidez dos instrumentos contratuais apresentados pela instituição financeira e julgando procedente a ação monitória, constituindo o título executivo judicial em favor do Banco do Brasil S/A, com a consequente condenação dos demandados ao pagamento da obrigação perseguida na exordial.

Irresignado, o apelante Antônio Rodrigues Carneiro interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, ao argumento de que a instituição financeira deixou de apresentar memória discriminada e atualizada do débito, em afronta ao disposto no artigo 700, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), além de apontar inconsistências matemáticas entre os valores contratados e o montante indicado na ação monitória. Aduziu, ainda, que desconhecia especificamente o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Recebíveis nº 251.706.144, no valor de R$ 100.000,00, afirmando que referido instrumento teria sido firmado exclusivamente pelo sócio administrador da empresa, Weber Cardoso da Cruz, e sua esposa, Jasueli Lemes dos Santos, sem sua ciência ou anuência, embora integrasse o quadro societário da empresa desde o ano de 2008. Alegou que exercia atividades operacionais externas na sociedade empresária, sem ingerência sobre as operações financeiras e sem percepção de retiradas financeiras da empresa, razão pela qual afirma não possuir responsabilidade sobre os débitos cobrados. Sustentou, ainda, a intempestividade da impugnação apresentada pelo Banco do Brasil aos embargos monitórios, asseverando inexistir comprovação válida da alegada remessa postal da manifestação. Defendeu, igualmente, a exclusão de sua esposa, Dinalva Almeida Brito Rodrigues, do polo passivo da demanda, sob o fundamento de que esta jamais participou das operações bancárias discutidas nos autos. Ao final, requereu a reforma integral da sentença, com a exclusão de sua responsabilidade quanto ao contrato mencionado, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, subsidiariamente, a observância do benefício de ordem previsto no artigo 827 do Código Civil, com a excussão prioritária dos bens da empresa devedora principal.

De igual modo, a apelante Dinalva Almeida Brito Rodrigues interpôs recurso de apelação, sustentando, em linhas convergentes, a nulidade da sentença e a inexistência de responsabilidade pessoal pelos débitos discutidos na ação monitória. Argumentou que jamais integrou a relação contratual estabelecida entre a empresa W J Comércio de Recargas Ltda. e o Banco do Brasil S/A, asseverando não ter firmado qualquer contrato bancário nem anuído com as garantias vinculadas às operações de crédito objeto da demanda. Aduziu ser terceira de boa-fé, afirmando que as assinaturas e rubricas apostas nos instrumentos contratuais seriam fraudulentas, divergindo dos documentos pessoais constantes dos autos, circunstância que, segundo sustenta, evidenciaria falsificação documental. Defendeu a necessidade de realização de perícia grafotécnica, requerida desde a fase dos embargos monitórios, para comprovação da alegada adulteração das assinaturas constantes dos contratos bancários. Alegou, ainda, ausência de memória de cálculo apta a instruir validamente a ação monitória, bem como contradição entre os valores apontados pelo banco credor e aqueles efetivamente reconhecidos na sentença. Reiterou a tese de intempestividade da impugnação apresentada pela instituição financeira aos embargos monitórios e pugnou, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, pela reforma integral da sentença e pela sua exclusão do polo passivo da demanda.

Os recorrentes postularam, ainda, a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça anteriormente requeridos nos autos.

Contrarrazões de id. 15330184.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação cível, pelo que passo a apreciá-los.

Portanto, a controvérsia devolvida à apreciação desta instância revisora cinge-se à análise da validade da sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, especificamente quanto à constituição do título executivo judicial.

Da detida análise dos autos, verifica-se que os apelantes, desde a apresentação dos embargos monitórios, insurgiram-se de maneira inequívoca contra a autenticidade das assinaturas constantes dos instrumentos contratuais utilizados pela instituição financeira como fundamento da pretensão monitória. A recorrente Dinalva Almeida Brito Rodrigues, inclusive, sustentou expressamente que jamais participou das operações bancárias discutidas nos autos, alegando falsificação de assinatura e postulando, de forma específica, a realização de perícia grafotécnica.

Nessa mesma linha, o apelante Antônio Rodrigues Carneiro afirmou desconhecer parte substancial das operações financeiras atribuídas à empresa devedora, alegando ausência de anuência quanto ao contrato denominado “BB Giro Recebíveis nº 251.706.144”, sustentando, ainda, a inexistência de sua participação na contratação objeto da lide.

Não obstante a impugnação direta e específica da autenticidade documental, o juízo de primeiro grau julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial sem oportunizar a produção da prova técnica requerida pelos demandados.

A sentença, todavia, não pode subsistir.

Isso porque, uma vez arguida a falsidade ou impugnada a autenticidade da assinatura constante em documento particular, transfere-se à parte que produziu o documento o ônus de comprovar sua veracidade, nos exatos termos do art. 429, inciso II, do CPC, segundo o qual:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

No mesmo sentido, dispõe o artigo 428, inciso I, do CPC:

“Art. 428. Cessa a fé do documento particular quando:

I – for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade.”

Na hipótese dos autos, revela-se manifesta violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, previstos no art 5º, inciso LV, da Constituição da República de 1988 (CR/88), na medida em que os recorrentes tiveram obstaculizado o exercício pleno do direito probatório, sobretudo diante da imprescindibilidade da prova pericial para elucidação da controvérsia instaurada.

Além disso, a matéria, inclusive, encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consubstanciada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.061, cuja tese firmada dispõe:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1 .036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
"

(...)

(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Com efeito, o entendimento consolidado pelo STJ estabelece, de maneira inequívoca, que a impugnação da assinatura aposta em contrato bancário impõe a realização da necessária instrução probatória, especialmente por meio de perícia grafotécnica, não sendo juridicamente admissível a constituição de título executivo fundada em documento cuja autenticidade permanece controvertida.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará igualmente se firmou no sentido da nulidade da sentença proferida sem a realização da prova técnica requerida, conforme se extrai do seguinte julgado, inclusive em sede de ação monitória, como no caso dos autos:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Germano Paes Marques Junior contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo extrajudicial em favor do HSBC Bank Brasil S.A., sem a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se a constituição do título executivo extrajudicial, sem a prévia realização de perícia grafotécnica, viola o direito de defesa do réu, especialmente quando a autenticidade da assinatura é questionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Impugnada a autenticidade da assinatura, é imprescindível a realização de perícia grafotécnica para comprovar sua veracidade, sendo ônus da parte que produziu o documento.

4. A ausência de perícia grafotécnica configura nulidade processual, pois impede a adequada formação do título executivo, violando o princípio da ampla defesa.

5. A jurisprudência do STJ determina que, em casos de impugnação de assinatura, a prova pericial é obrigatória para a constituição do título executivo, cabendo à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do documento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário exige a realização de perícia grafotécnica, sendo ônus da parte que produziu o documento provar sua veracidade.

2. A constituição de título executivo sem a realização de perícia grafotécnica, quando impugnada a assinatura, configura nulidade processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 369 e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00027610320068140301 22726093, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Desse modo, não cabe ao julgador substituir-se ao perito para concluir, por percepção subjetiva, acerca da autenticidade de assinaturas impugnadas, sobretudo em contratos bancários cuja força probatória constitui o próprio fundamento da ação monitória.

Com efeito, a produção da prova pericial grafotécnica, na hipótese concreta, não se apresenta como faculdade processual, mas verdadeira exigência decorrente do devido processo legal substancial, mormente porque os apelantes suscitaram a controvérsia desde os embargos monitórios, não havendo falar em preclusão ou inovação recursal.

Destarte, a constituição do título executivo judicial sem a prévia realização da perícia requerida caracteriza cerceamento de defesa e nulidade processual, impondo-se a desconstituição da sentença recorrida para reabertura da instrução processual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com a realização de perícia grafotécnica destinada à aferição da autenticidade das assinaturas impugnadas pelos recorrentes nos contratos bancários que instruem a presente ação monitória.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois
o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 11/06/2026